Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700651-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, REBECA DE DEUS ALBUQUERQUE SANTOS APELADO: REBECA DE DEUS ALBUQUERQUE SANTOS, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a Apelada (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso Adesivo (ID 25316740). Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator